Tribunal: STF
Processo: ARE 894511
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 2. Indenização por danos morais e materiais. Matéria infraconstitucional. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.